Tribunal: TJPA
Processo: 0811311-69.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811311-69.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE GONCALVES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO" Nº 0811311-69.2021.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, OAB/PA Nº 18.335-A

RECORRIDO: JOSÉ GONÇALVES FILHO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo por ausência de por ausência de comprovação de constituição em mora.

A constituição em mora do devedor é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estipulado pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Conforme entendimento do STJ, a notificação devolvida sem entrega no domicílio do devedor não configura constituição em mora, não sendo possível presumir a má-fé do destinatário.

No caso, a notificação enviada pelo apelante foi devolvida por endereço insuficiente, não cumprindo os requisitos legais para constituir a mora do devedor.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de constituição em mora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO" Nº 0811311-69.2021.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, OAB/PA Nº 18.335-A

RECORRIDO: JOSÉ GONÇALVES FILHO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão de veículo movida em face de José Gonçalves Filho, sob o fundamento da ausência de comprovação da notificação de constituição em mora.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S.A. com base na ausência de comprovação da notificação de constituição em mora do devedor. O magistrado de primeira instância entendeu que, embora o Apelante tenha apresentado a notificação enviada ao endereço constante do contrato, o fato de o aviso de recebimento não ter sido assinado pelo destinatário impede a configuração da mora. O juiz destacou que a ausência de prova do recebimento pessoal da notificação pelo devedor não atende aos requisitos legais para a constituição em mora, inviabilizando, assim, a concessão da medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões, o Apelante apresenta os seguintes argumentos: (i) Menciona que decisão de primeiro grau foi equivocada ao entender que não houve comprovação da notificação de mora, uma vez que foi apresentada prova do envio da notificação ao endereço constante do contrato. (ii) Afirma que conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade da assinatura do próprio destinatário. Requer a anulação da sentença e o retorno do curso da ação para deferimento da liminar de busca e apreensão

Sem contrarrazões.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO" Nº 0811311-69.2021.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, OAB/PA Nº 18.335-A

RECORRIDO: JOSÉ GONÇALVES FILHO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão de veículo em desfavor de José Gonçalves Filho, sob o fundamento da ausência de comprovação da constituição em mora, em razão de o Aviso de Recebimento (AR) ter retornado com a informação de endereço insuficiente.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante, Banco Itaucard S.A., insurge-se contra a decisão, argumentando que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato e que, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo suficiente a comprovação do envio da carta registrada com aviso de recebimento, independentemente de assinatura pelo destinatário. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja reconhecida a constituição em mora e deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Inicialmente, cumpre salientar que a constituição do devedor em mora é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 911/69.

O STJ firmou entendimento no sentido de que é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula nº 568/STJ).

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

No caso em tela, a insuficiência do endereço contribui para a falha na constituição em mora, já que impede a correta entrega da notificação.

Portanto, é de se reconhecer que a notificação enviada para endereço insuficiente não atende aos requisitos legais, configurando a ausência de constituição em mora.

Assim, na ausência de prova de constituição em mora, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, correta a sentença que indeferiu a petição inicial, diante da ausência de constituição em mora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, nos termos acima fundamentados.

É como voto.

Belém , data da assinatura digital.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024